Tribunal: TJDFT
Processo: 0703887-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0703887-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: José Luís da Silva Agravados: Lorena da Silva Espólio de Luiz Gonzaga Ribeiro da Silva Espólio de Rosália da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Luís da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0700902-50.2022.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de inventário e partilha de bens em razão do falecimento de LUIZ GONZAGA RIBEIRO DA SILVA (ID 113288915), ocorrido em 16/9/2021, conforme certidão de óbito de ID 113288913, deixando herdeiros os filhos LORENA DA SILVA (ID 113288909) e JOSÉ LUIS DA SILVA. Anexou-se a certidão de inexistência de testamento expedida pelo Colégio Notarial do Brasil em nome do falecido (ID 113288917). Deferiram-se os benefícios da gratuidade de justiça (ID 113491647). A autora apresentou emenda à inicial e informou que o herdeiro JOSÉ LUIS DA SILVA se encontra na administração dos bens do Espólio, bem como declarou que pretende exercer o encargo de inventariante (ID 113646477). Deixou-se de nomear inventariante e se determinou a citação do outro herdeiro (ID 114244187). A autora comunicou que o herdeiro JOSÉ LUIS DA SILVA encontra recolhido em estabelecimento prisional (ID 114500669). O herdeiro JOSÉ LUIS DA SILVA foi citado em 10/2/2022 (ID 115304100) e posteriormente manifestou interesse em assumir a inventariança (ID 117028414). Intimada, a herdeira LORENA informou que o herdeiro JOSÉ LUIS se encontra recluso e manifestou interesse em assumir a inventariança (ID 120357492). LORENA DA SILVA foi nomeada inventariante em 7/4/2022 (ID 120613123) e prestou compromisso em 14/4/2022 (ID 121699332). A inventariante apresentou as primeiras declarações (ID 128690249), tendo o herdeiro JOSÉ LUIS SILVA se manifestado acerca dos valores atualizados dos imóveis e das dívidas a serem partilhadas (ID 130235167). Anexou documentos. Foram arrolados como bens do Espólio: 1) imóvel situado à QNL 24, Via LN 30, Casa 7, Taguatinga/DF (ID 128853274); 2) imóvel situado à QNL 16, Conjunto B, Lote 18, Taguatinga/DF (ID 128853277); 3) saldo em contas bancárias. Ressaltou-se que a partilha dos bens e dívidas arroladas à partilha se operacionalizará em forma de frações/cotas, de forma que a avaliação dos bens somente será relevante para o cálculo do ITCMD junto à Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 132072582). O herdeiro JOSÉ LUIS DA SILVA comunicou o óbito de sua genitora ROSÁLIA DA SILVA em 25/8/2019 e requereu a cumulação do inventário dela ao presente feito (ID 133852743). Afirmou que sua genitora manteve união estável com o inventariado, cujo o pedido de reconhecimento judicial foi julgado procedente por meio da sentença proferida nos autos do processo no 2005.07.1.024225-8 (ID 133854824). Arrolou como bem do Espólio de ROSÁLIA DA SILVA o imóvel situado à QNL 18, Via 2, Casa 4, Taguatinga/DF e aduziu que o bem foi objeto de simulação para retirada do inventário dos bens da genitora. Considerando que ROSÁLIA DA SILVA, falecida em 25/8/2019 (ID 133854800) é genitora de LORENA DA SILVA (ID 113288909) e de JOSÉ LUIS DA SILVA (ID 133852744), também filhos de LUIZ GONZAGA RIBEIRO DA SILVA, deferiu-se o processamento em conjunto dos bens também deixados pela extinta ROSÁLIA DA SILVA. Instada, a inventariante informou que sua genitora não deixou bens a inventariar e não concordou com as alegações do herdeiro JOSÉ LUIS DA SILVA de que o imóvel foi objeto de simulação. Aduziu maus-tratos promovido pelo irmão ao genitor e inventariado JOSÉ LUIS DA SILVA. Requereu o envio dos autos ao MPDFT para conhecimento das condições apuradas pelo relatório lavrado por oficial de justiça por ocasião do processo de curatela do pai. Pugnou ainda pelo não reconhecimento do inventário cumulativo e, ainda, a prestação de contas dos valores sacados da conta de seu genitor (ID 138731646). O herdeiro JOSÉ LUIS DA SILVA se manifestou acerca das alegações da herdeira LORENA DA SILVA e requereu seja indeferido os pedidos (ID 139454873). Indeferiram-se os pedidos formulados pelo herdeiro JOSÉ LUIS DA SILVA na petição de ID 133852743 e os pedidos formulados pela herdeiros LORENA DA SILVA na petição de ID 138731646 (ID 140834543). Intimada, a inventariante anexou a certidão de matrícula atualizada do imóvel situado à QNL 18, VIA 2, Lote 4, Taguatinga/DF (ID 146980103) e o herdeiro JOSÉ LUIS DA SILVA quedou-se inerte (ID 140834543). Desnecessária a intervenção do Ministério Público, porquanto inexiste interesse de parte menor ou incapaz. É o relatório. Decido. Inicialmente, registro que a certidão de matrícula do imóvel situado à LOTE 4, VIA, 02, QNL 18, Taguatinga/DF (ID 146980103) evidencia que o referido bem não consta como de propriedade do Espólio, razão por que o excluo do presente inventário. Rememoro que em caso de comprovação futura da titularidade do bem acima, ele poderá ser objeto de posterior sobrepartilha. Noutro giro, é dever das partes e seus procuradores cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, nos termos do art. 77, IV do CPC e a sua violação constitui ato atentatório à dignidade da justiça podendo a conduta, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais ensejar a aplicação de multa de até 20% do valor da causa, consoante §§ 1o e 2o do mesmo dispositivo legal. Diante disso, EM ÚLTIMA OPORTUNIDADE, intime-se o herdeiro JOSÉ LUIS DA SILVA, por meio de seu patrono, para anexar as certidões de matrícula atualizadas (expedidas há menos de 30 dias) dos imóveis da QNL 16 e QNL 24, Taguatinga/DF. Prazo: 15 (quinze) dias.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 43322548), em síntese, que é ilegítima a exclusão de bem imóvel do inventário em curso nos autos do processo de origem. Afirma que o imóvel situado na QNL 18, Via 2, casa 4, em Taguatinga, foi objeto de transação homologada pelo Juízo da 2a Vara de Família, de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 2005.07.1.024225-8, ocasião em que foi reconhecida a união estável mantida entre o Sr. Luiz Gonzaga Ribeiro da Silva e a Sra Rosália da Silva, genitora do ora recorrente. Assevera que no âmbito da transação aludida o referido bem foi destinado a sua genitora. Nesse contexto, sustenta que o bem imóvel em questão deve permanecer como objeto da futura partilha, pois o processo de origem trata do inventário conjunto dos bens deixados pelo Sr. Luiz Gonzaga Ribeiro da Silva e pela Sra Rosália da Silva. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja mantido o imóvel situado na QNL 18, Via 2, casa 4, em Taguatinga, no inventário em curso nos autos do processo de origem. Postula, por fim, pelo subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram trazidas aos presentes autos, em virtude da concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de manter o imóvel situado na QNL 18, Via 2, casa 4, em Taguatinga, no rol dos bens integrantes do inventário em curso nos autos do processo de origem. A análise atenta dos autos do processo de origem evidencia que o recorrente havia pleiteado, ao Juízo singular, o processamento de inventário conjunto dos bens deixados pelo Sr. Luiz Gonzaga Ribeiro da Silva e pela Sra Rosália da Silva, ocasião em que requereu a inclusão do imóvel situado na QNL 18, Via 2, casa 4, Taguatinga, no rol dos bens a partilhar (Id. 133852743 dos autos do processo de origem). Narra o recorrente que o referido bem teria sido destinado a sua genitora, Sra Rosália da Silva, por ocasião da homologação judicial de transação celebrada no âmbito dos autos do processo no 2005.07.1.024225-8. Diante do requerimento aludido, o Juízo singular deferiu o processamento conjunto do inventário e determinou a intimação da inventariante para manifestação a respeito da inclusão do imóvel em questão no rol dos bens objeto da futura partilha (Id. 135702193 dos autos do processo de origem). A agravada Lorena da Silva afirmou que sua genitora, Sra Rosália da Silva, não deixou bens a inventariar (Id. 138731646 dos autos do processo de origem). Na ocasião, verberou também que o imóvel havia sido objeto de outro negócio jurídico, celebrado antes do falecimento da Sra Rosália da Silva, com o intuito de evitar que o agravante o utilizasse para saldar eventuais dívidas. Convém destacar que o debate a respeito da propriedade do imóvel em questão envolve, inclusive, a eventual ocorrência de simulação, o que depende de instrução probatória adequada para o correto esclarecimento. Nesse contexto, convém observar a regra prevista no art. 612 do Código de Processo Civil ao enunciar que no procedimento de inventário “o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”. No caso em análise o teor dos elementos de prova e dos argumentos articulados pelas partes nos autos do processo de origem evidencia que o esclarecimento dos fatos alusivos à propriedade do bem imóvel em questão depende de instrução probatória não compatível com o procedimento do inventário. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA ANTE A AUSÊNCIA DE SUA PUBLICAÇÃO - REJEITADA - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO EM DESFAVOR DA AGRAVANTE - MÉRITO - INCLUSÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE INVENTÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 612 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE ARMA DE FOGO À AGRAVANTE - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE CUSTÓDIA DO ITEM BÉLICO PELO ADMINISTRADOR DA HERANÇA - RECURSO IMPROVIDO. 1. A ausência de publicação da decisão agravada não ensejou, na hipótese, nenhum prejuízo em desfavor da agravante, que teve a oportunidade de exercer regularmente seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, o que impede a declaração de nulidade desse pronunciamento judicial, nos termos do princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Quando a discussão acerca da propriedade de imóvel trata-se de matéria de alta indagação, que demanda ampla dilação probatória, não é possível a inclusão desse bem no acervo patrimonial do Espólio, devendo tal hipótese ser resolvida em ação própria. 3. A transferência da posse e do porte de arma de fogo à agravante não é cabível quando, além da ausência de autorização por parte de todos os herdeiros, tal litigante não ostenta a condição de administradora da herança, conforme exige o art. 47, §2°, do Decreto n° 9.847/2019. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1389750, 07254734320218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DA HERANÇA. VALOR DO ALUGUEL. PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES. DISCORDÂNCIA. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. JUÍZO DO INVENTÁRIO E PARTILHA. INCOMPETÊNCIA. REMESSA AOS MEIOS ORDINÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do Inventário, indeferiu os pedidos formulados pela inventariante e por terceiro interessado. 2. O art. 612 do Código de Processo Civil atribui ao juiz competente para o processamento do inventário e da partilha as decisões afetas a questões de fato e de direito quando estas se acharem, desde já, comprovadas por meio de documentos, não sendo necessária a remessa aos meios ordinários. Esta possibilidade, todavia, é afastada quando a matéria exige dilação probatória. 3. No caso, embora as partes aparentem concordar com o pedido de locação do imóvel objeto da herança, discordam quanto à forma de arbitramento do valor a ser cobrado a título de aluguel e aos trâmites a serem observados antes da disponibilização do bem a terceiros, conferindo, assim, elevado grau de complexidade à questão, a qual exige, inclusive, a produção de provas. 4. Escorreita a decisão que indeferiu os pedidos formulados pelas partes, ante a impossibilidade de análise, no processo de inventário, de questões de alta indagação, as quais dependem da produção de outras provas, devendo ser debatidas em ação própria. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1382329, 07252456820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021) Por essa razão, não se afiguram verossímeis, no presente momento, as alegações articuladas pelo recorrente. Fica dispensado o exame do requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator